Tribunal: TJDFT
Processo: 0733081-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCELA DE SALÁRIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITOS BÁSICOS DOS INDIVÍDUOS E QUE NÃO PODEM SER OBJETO DE CONSTRIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não poderiam ser objeto de constrição para pagamento de dívidas.
2. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. Desse modo, uma vez que a dívida exequenda não possui qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor auferiria renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.